Tribunal: STJ
Processo: 1024521-14.2020.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2479740 - MT (2023
/0352967-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: I B L
ADVOGADOS
: ALMINO AFONSO FERNANDES - MT003498B
ALMINO AFONSO FERNANDES - MT003498
GUSTAVO LISBOA FERNANDES - MT020612A
GUSTAVO LISBOA FERNANDES - MT020612
RYCHER ARAUJO SOARES - MT020061
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE
PROCURADOR
: TALES SALES - MT020768
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
09/12/2025
15/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Documento eletrônico VDA53189926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 14:40:08
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: f1118515-344c-4e1e-b9f7-44fa5697d40e

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA53189926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 14:40:08
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: f1118515-344c-4e1e-b9f7-44fa5697d40e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2479740 - MT (2023
/0352967-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: I B L
ADVOGADOS
: ALMINO AFONSO FERNANDES - MT003498B
ALMINO AFONSO FERNANDES - MT003498
GUSTAVO LISBOA FERNANDES - MT020612A
GUSTAVO LISBOA FERNANDES - MT020612
RYCHER ARAUJO SOARES - MT020061
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE
PROCURADOR
: TALES SALES - MT020768
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por I B L contra acórdão
da Primeira Turma, de que fui relator, assim ementado (e-STJ fl. 463):
PROCESSUAL CIVIL. CADEIA DE PROCURAÇÕES. AUSÊNCIA. VÍCIO
FORMAL. INTIMAÇÃO. JUNTADA. PROCURAÇÃO. DATA POSTERIOR
À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
Documento eletrônico VDA52260280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/11/2025 13:03:54
Código de Controle do Documento: 23c6417d-0b8a-4d42-8b80-10a8de63cdcc

1. Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é inexistente
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos".
2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "não se conhece do recurso
interposto por advogado sem procuração nos autos, consoante o
§ 2o, I, c
art. 76,
/c o
parágrafo único, do CPC, na hipótese em que as partes recorrentes,
art. 932,
instadas a regularizar a representação processual, juntam procuração que outorga
poderes em data posterior à interposição dos recursos" (AgInt no
Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
AREsp 2.566.857/SP,
TURMA, DJe).
3. Agravo interno desprovido.
15/08/2024
Nas suas razões, a parte embargante sustenta que houve omissão em
relação à aplicação dos arts. 662, parágrafo único, e 692 do Código Civil, tendo em vista
que a "ratificação dada por meio da procuração de fl. 360 deveria significar a retroatividade
dos atos praticados, notadamente em relação à interposição de Recurso Especial e Agravo
em Recurso Especial" (e-STJ fl. 480); sendo que "o regramento acerca do mandado judicial
está subordinado, de forma supletiva à observância do Código Civil" (e-STJ fl. 483).
Afirma, ademais, que "o
§ 1o, do CPC possibilita que uma
art. 938,
nova procuração sirva de saneamento do vício de representação, visto que a interpretação
da norma demonstra a clara possibilidade de realização ou renovação do ato processual
cujo vício é sanável, isto é, de uma nova prática do ato tido como necessário à
regularização do feito" (e-STJ fls. 483/484).
Sem impugnação (e-STJ fl. 500).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do
são admitidos embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.
, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.
In casu
Conforme firmado no aresto combatido, observa-se que os
fundamentos utilizados foram suficientes para embasar o julgado.
O aresto embargado firmou o entendimento de que não se conhece de
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. Confira-se (e-STJ fl. 466
/470):
[...]
Documento eletrônico VDA52260280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/11/2025 13:03:54
Código de Controle do Documento: 23c6417d-0b8a-4d42-8b80-10a8de63cdcc

Diante da constatação de que não há nos autos a procuração e/ou cadeia
completa de substabelecimento conferindo poderes aos subscritores do recurso
especial, a parte agravante foi intimada a regularizar a representação processual,
no prazo de 5 dias.
Em resposta, vieram aos autos, então, o instrumento de mandato de e-STJ fl.
360, conferindo poderes aos mandatários, em questão, com poderes especiais
para irrestrita representação nos presentes autos.
No entanto, a decisão agravada foi proferida após a constatação de que, além da
não juntada da procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento, a juntada
do instrumento de mandato não foi efetuada em data anterior à interposição dos
recursos (especial e agravo em recurso especial), razão porque incide no caso o
óbice da Súmula 115 do STJ. Assim, constou da decisão agravada (e-STJ fl. 364):
[...]
Pois bem.
Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é inexistente recurso
interposto por advogado sem procuração nos autos". Tal enunciado tem
aplicação para abranger inclusive a hipótese de que o instrumento de mandato
tenha sido outorgado em data posterior à interposição do(s) recurso(s) submetido
(s) à análise da instância extraordinária, tal como ocorre no caso.
Quanto ao tema, tem-se que "não se conhece do recurso interposto por advogado
sem procuração nos autos, consoante o
§ 2o, I, c/c o
parágrafo
art. 76,
art. 932,
único, do CPC, na hipótese em que as partes recorrentes, instadas a regularizar a
representação processual, juntam procuração que outorga poderes em data
posterior à interposição dos recursos" (AgInt no
Relator
AREsp 2.566.857/SP,
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe). 15/08/2024
Acontece que, recentemente, a Primeira Turma reafirmou que, para suprir o vício
de representação processual, é imprescindível que a procuração tenha sido
outorgada em data anterior à interposição do recurso especial, nos termos de
precedentes recentes desta Corte Superior, conforme a ementa a seguir:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO
PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO
ATENDIMENTO.
JUNTADA
DE
PROCURAÇÃO
COM
DATA
POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. SUPRIMENTO DO
VÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 115/STJ.
1. A ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento
do recurso interposto para as instâncias superiores, nos termos da
Súmula n. 115/STJ.
2. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do AgInt nos EREsp
n. 2.059.568/GO (relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado
em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024), reafirmou o entendimento desta Corte no
sentido de que, a fim de suprir o vício de representação processual, é
necessária a juntada de procuração cuja outorga de poderes não tenha sido
efetuada em data posterior à data de interposição do recurso especial.
Documento eletrônico VDA52260280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/11/2025 13:03:54
Código de Controle do Documento: 23c6417d-0b8a-4d42-8b80-10a8de63cdcc

3. Na mesma linha: AgInt no
relator Ministro Teodoro
AREsp n. 1.659.614/RJ,
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em , DJe de
; AgInt no
29/4/2024 7/5/2024
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 2.100.123/RJ,
em , DJe de ; AgInt no REsp n. 2.091.118
/RS, relator
29/4/2024 3/5/2024
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em , DJe de ; AgInt no
relator
Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.451.346/SP,
11/3/2024 14/3/2024
Marques, Segunda Turma, julgado em ,
DJe de ; AgInt no
4/3/2024
relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.438.202/SP,
7/3/2024
Terceira Turma, julgado em , DJe de ;
AgRg no
4/3/2024 6/3/2024
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.465.065/SP,
Turma, julgado em , DJe de ; AgInt no 21/11/2023 21/12/2023
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.778.029/PR,
Turma, julgado em , DJe de 1o/6/2023; e AgInt no AREsp n.
1.512.704
29/5/2023
/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em , DJe
de . 17/2/2020 19/2/2020
4. No caso, apesar de devidamente intimada para suprir a irregularidade,
conforme preceitua o
parágrafo único, do CPC, a parte não
art. 932,
atendeu a determinação, uma vez que os poderes consignados na
procuração foram outorgados ao advogado subscritor do recurso especial
apenas em data posterior à sua interposição.
5. Agravo interno não provido.(AgInt no
relator Ministro
AREsp 2.509.244/AL,
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJEN de
. (Grifos
13/2/2025)
acrescidos).
No caso dos autos, a procuração foi conferida em (e-
STJ fl. 360), ao
21/11/2023
passo que o recurso especial foi interposto em (e-STJ fl. 231)
e o
25/11/2022
agravo em recurso especial em
(e-STJ fl. 316).
13/07/2023
Ademais, acrescente-se, quanto ao argumento de que existe pedido de
cancelamento da Súmula 115, que esta Corte Superior tem o "entendimento de
que o enunciado sumular n. 115 deste STJ é perfeitamente aplicável na vigência
da atual codificação adjetiva" (AgInt no
Relator Ministro
REsp 2.091.118/RS,
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
.
14/03/2024)
Além disso, com relação ao disposto no § 5o do
do CPC /2015,
art. 1.017
observa-se que "esta Corte já assentou o entendimento de que a dispensa da
juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no
§ 5o, do
art. 1.017,
CPC /2015, não se estende ao recurso especial ou ao agravo, visto que o referido
dispositivo é direcionado apenas à classe agravo de instrumento" (AgInt no
Relator o Ministro Humberto Martins, Terceira Turm a,
AREsp n. 2.404.741/SP,
DJe de 15/5/2024). Por fim, não há que falar em afronta aos princípios
constitucionais indicados, tendo em vista que foi oportunizada à parte a
regularização da representação processual, na forma estabelecida no
ordenamento jurídico vigente conforme se verifica à e-STJ fl. 355. A propósito:
[...]
Diante de tais fundamentos, a hipótese é, na forma estabelecida na decisão
agravada, de incidência da Súmula 115 do STJ. (Grifos do original).
Documento eletrônico VDA52260280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/11/2025 13:03:54
Código de Controle do Documento: 23c6417d-0b8a-4d42-8b80-10a8de63cdcc

Não obstante a fundamentação tenha sido suficiente à solução da
questão postos, observo – com relação ao argumento de que se aplicaria à hipótese, ainda
que de forma supletiva as disposições do Código Civil, assim como que a juntada de
procuração serve para saneamento do vício de representação (arts. 662 e 692 do Código
Civil e
do
–, que "o art. 662 do Código Civil não se aplica à
art. 938
CPC/2015)
regularização da representação processual em casos de interposição de recursos sem a
devida representação, tendo em vista que não se convalida o atos processuais inexistentes"
(AgInt no
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira
AREsp 2502663/PE,
Turma, DJe
.
26/06/2024)
Dispõe o parágrafo único do
do Código Civil:
art. 662
Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem
poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram
praticados, salvo se este os ratificar.
Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e
retroagirá à data do ato.
Pois bem. No caso presente, verifica-se que, no momento da
interposição do apelo nobre e do agravo em recurso especial, o mandatário não possuía
poderes para atuar em nome da parte ora embargante, o que ensejou a incidência da Súmula
115 do STJ (que considera, na instância especial, inexistente o recurso interposto por
advogado sem procuração nos autos).
Desse modo, sendo imprescindível que o mandato tenha sido
outorgado em data anterior à protocolização do recurso especial, considera-se inexistente o
recurso subscrito por advogado constituído em data posterior, razão porque não se cogita a
observância da ratificação definida no
pois não se pode ratificar o que é
art. 662,
considerado inexistente. Ainda a jurisprudência:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADA
SUBSCRITORA DO RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO SEM
PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO ATENDIDA. PODERES
OUTORGADOS EM DATA ANTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO
§ 2o, DO CPC.
ART. 76,
RATIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INTIMAÇÃO
PESSOAL. DESNECESSIDADE. ATO INEXISTENTE. INCIDÊNCIA DA
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO
SÚMULA N. 115 DO STJ.
§ 4o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO
ART. 1.021,
PROVIDO.
1. Conforme o disposto no
§ 2o, I, do CPC, não se conhece do recurso
art. 76,
Documento eletrônico VDA52260280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/11/2025 13:03:54
Código de Controle do Documento: 23c6417d-0b8a-4d42-8b80-10a8de63cdcc

quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da
representação processual.
2. A jurisprudência desta Corte entende que, para suprir eventual vício de
representação processual, não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido
efetuada em data anterior à da interposição do recurso, o que não ocorreu
na hipótese.
3. Esta Corte Superior entende que o
do CC não se aplica à
art. 662
regularização da representação processual em casos de interposição de
recursos sem a devida representação, considerando que não se convalidam
atos processuais inexistentes.
4. Não se impõe intimação pessoal da parte para regularizar sua representação
processual, exigindo-se a intimação pessoal apenas no caso de extinção do
processo por abandono.
5. É inexistente o recurso dirigido à instância superior desacompanhada da
cadeia completa de procurações ou substabelecimentos à luz da Súmula n. 115
do STJ.
6. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do CPC não é automática,
art. 1.021
não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno
em votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida multa, a ser
analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o
agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência
seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida,
de plano, como abusiva ou protelatória (AgInt no
relator
AREsp n. 1.658.454/SP,
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado aos
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no
Relator
AREsp 2700420/SP,
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJEN
(Grifos
21/02/2025)
acrescidos).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DA CADEIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA.
RATIFICAÇÃO DE ATO PROCESSUAL.
SÚMULA N. 115/STJ.
INAPLICABILIDADE.
1. Não se conhece do recurso interposto por advogado sem procuração nos autos.
Hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a representação
processual, não a promove no prazo estabelecido. Incidência da Súmula n. 115
do STJ.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o instrumento de
procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à do
protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência de poderes"
(AgInt no
Relator o Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.489.083/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
13/5/2024,
15/5/2024)
3. Inaplicável o disposto no
do Código Civil para efeito de
art. 662
Documento eletrônico VDA52260280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/11/2025 13:03:54
Código de Controle do Documento: 23c6417d-0b8a-4d42-8b80-10a8de63cdcc

Nesse sentido: AgInt
ratificação do ato processual de interposição de recurso.
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.542.462/SP,
Turma, julgado em
DJe de
26/8/2024,
29/8/2024.
Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no
Relator
AREsp 2655035/SP,
Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, DJEN 17/02/2025)
(Grifos acrescidos).
Nesse contexto, não se cogita, tal como pretende a parte
embargante, a observância a aplicação supletiva das disposições do Código Civil (art. 692),
nem o saneamento estabelecido na lei processual (art. 938).
Dessa forma, não é omisso nem desprovido de fundamentação o
julgado em que o recurso deixa de ser conhecido pela ausência de pressupostos e
são apontadas as razões que fundamentam essa conclusão
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52260280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/11/2025 13:03:54
Código de Controle do Documento: 23c6417d-0b8a-4d42-8b80-10a8de63cdcc

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.479.740 / MT
Número Registro: 2023/0352967-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10005701220208110090 10245211420208110000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: I B L
ADVOGADOS
: ALMINO AFONSO FERNANDES - MT003498B
ALMINO AFONSO FERNANDES - MT003498
GUSTAVO LISBOA FERNANDES - MT020612A
GUSTAVO LISBOA FERNANDES - MT020612
RYCHER ARAUJO SOARES - MT020061
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE
PROCURADOR : TALES SALES - MT020768
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - ABUSO DE PODER
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : I B L
ADVOGADOS
: ALMINO AFONSO FERNANDES - MT003498B
Documento eletrônico VDA53163862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:43:05
Código de Controle do Documento: 69029b20-3cd2-482e-b757-fef58c80153f

ALMINO AFONSO FERNANDES - MT003498
GUSTAVO LISBOA FERNANDES - MT020612A
GUSTAVO LISBOA FERNANDES - MT020612
RYCHER ARAUJO SOARES - MT020061
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE
PROCURADOR : TALES SALES - MT020768
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
15/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53163862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:43:05
Código de Controle do Documento: 69029b20-3cd2-482e-b757-fef58c80153f